Tribunal: TJSP
Processo: 1527290-47.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1527290-47.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDSON
HENRIQUE SILVA DE FRANCA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, mantendo-se a r. sentença tal como foi proferida.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527290-47.2019.8.26.0228 -Voto no 17926
2
Apelação no 1527290-47.2019 – São Paulo
Apelante: Edson Henrique Silva de Franca
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Marcello Ovídio Lopes Guimarães
Voto no 17926
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva
comprovadas pena e regime bem aplicados
recurso da defesa improvido.
Trata-se de apelação interposta por EDSON
HENRIQUE SILVA DE FRANCA, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 113/115, cujo relatório se adota e acrescenta-
se que o condenou por infração ao art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, bem como ao pagamento de 550 dias-multa.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 132/141. Pugna pela absolvição ou,
subsidiariamente, a desclassificação para uso, a redução da pena,
fixando a pena-base no mínimo legal, sendo reconhecida as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527290-47.2019.8.26.0228 -Voto no 17926
3
atenuantes relativas a confissão e a menoridade e seja fixado regime
mais brando para cumprimento da pena.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento (fls.
145/153).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento ao recurso (fls. 165/168).
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento.
O Apelante foi condenado como incurso nas
sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque no dia,
hora e local, mencionados na denúncia, trazia consigo, transportava e
guardava, para fins de tráfico, droga consistente em 28 porções de
skunk, pesando, aproximadamente, 13,9 gramas, 66 porções de
crack, pesando, aproximadamente, 12,5 gramas, 96 porções de
maconha, pesando aproximadamente, 149,7 gramas, 53 porções de
cocaína, pesando, aproximadamente, 33,9 gramas e 10 frascos de
cloreto de metileno, com, aproximadamente, 350 ml, substâncias,
estas, que causam dependência física e psíquica, tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527290-47.2019.8.26.0228 -Voto no 17926
4
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa, merece ser
mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da
autoria imputada ao Réu.
A materialidade restou comprovada pelo laudo
de exame toxicológico definitivo de fls. 79/82 que constatou tratar-se
de maconha, cocaína e cloreto de metileno as substâncias
apreendidas.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, negou o tráfico afirmando que
estava no local para comprar droga quando os policiais chegaram.
Entretanto, nada que pudesse contribuir para a tese defensiva foi
trazido. Vale ressaltar que na fase policial, o R[eu confessou que
havia sido contratado para cevar a droga a outro local.
Os policiais, em juízo, afirmaram que foram ao
local, conhecido por se tratar de ponto de venda de drogas, e
perceberam que o réu ficou nervoso, então resolveram aborda-lo.
Afirmaram que o Réu estava com uma sacola onde estava a droga
encontrada e que o Réu confessou que iria abastecer um ponto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527290-47.2019.8.26.0228 -Voto no 17926
5
droga.
Vale esclarecer que não se deve cogitar em
desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua
condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica e
são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS VALIDADE
REEXAME DE PROVA
INVIABILIDADE
PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do
depoimento
testemunhal
de
servidores
policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527290-47.2019.8.26.0228 -Voto no 17926
6
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos
elementos probatórios produzidos no processo penal de
condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge
ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.” (STF,
HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Dessa forma, é de rigor manter a condenação
do Apelante como incurso no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, não
havendo que se falar em insuficiência probatória ou em
desclassificação para uso.
No mais, as penas foram fixadas, na r.
sentença, em montante adequado para a reprovação e prevenção do
crime cometido pelo apelante, nos termos do artigo 42 da Lei no
11.343/06 e nos termos dos artigos 59, caput, e 69, ambos do Código
Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal
considerando a quantidade e variedade de drogas (28 porções de
skunk, 66 porções de crack, 96 porções de maconha, 53 porções de
cocaína e 10 frascos de cloreto de metileno) de extrema
prejudicialidade à saúde física e mental.
O
aumento
se
mostrou
proporcional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527290-47.2019.8.26.0228 -Voto no 17926
7
considerando que a cocaína se mostra muito mais prejudicial do que
outros entorpecentes, por exemplo, “maconha”, reclamando, por isso,
maior reprovação por parte do Estado.
Na segunda fase, com o reconhecimento das
atenuantes relativa à confissão e a menoridade, a pena foi reduzida.
O Réu é reincidente, mas a r. sentença deixou
para considerar a reincidência apenas na terceira fase para não incidir
a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei
11.343/06. De acordo com o referido parágrafo, apenas incide a causa
de diminuição de pena “desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa”. Assim, correta a r. sentença que deixou de
aplicar a diminuição.
O regime inicial deve ser o fechado, ante a
hediondez do delito por equiparação, a gravidade e nocividade
concreta da conduta, com fundamento no § 3o do artigo 33 do Código
Penal, e entendo inviável substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Não
há,
pois,
como
acolher
as
teses
defensivas, motivo pelo qual é mantida a sentença recorrida por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527290-47.2019.8.26.0228 -Voto no 17926
8
próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art. 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como foi proferida.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente,
pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator